Tribunal: TCU
Processo: 023.726/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurado pelo Ministério da Cultura/MinC, emrazão do não encaminhamento de documentação exigida para a prestação de contas dos recursos captados para o projeto PRONAC 07-2517, denominado ¿Festival Universitário de Música e Artes ¿ Classificatórias ¿ A Disputa¿, conduzido pela empresa Compor Comunicação e Eventos LTDA ME

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo extinto Ministério da Cultura - MinC, em desfavor da Compor Comunicação e Eventos Ltda., de Gilda Magalhães Palhares de Campos e de Marco Antônio Magalhães Palhares de Campos, respectivamente, sócia administradora e diretor de projetos da referida empresa, em razão da impugnação total das despesas, no valor de R$ 1.000.000,00, do projeto cultural Pronac 07-2517, cujo objeto consistia na realização do Festival Universitário de Música e Artes . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Compor Comunicação e Eventos Ltda. (CNPJ: 01.835.880/0001-89); Gilda Magalhães Palhares de Campos (CPF: XXX.412.258-XX); e Marco Antônio Magalhães Palhares de Campos (CPF: XXX.930.850-XX); 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209 e incisos I e III, 210, do Regimento Interno/TCU, as contas de Compor Comunicação e Eventos Ltda. (CNPJ: 01.835.880/0001-89), Gilda Magalhães Palhares de Campos (CPF: XXX.412.258-XX) e Marco Antônio Magalhães Palhares de Campos (CPF: XXX.930.850-XX), condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992; Valor (R$) Data 585.595,30 20/5/2012 9.3. aplicar, individualmente, à empresa Compor Comunicação e Eventos Ltda. (CNPJ: 01.835.880/0001-89), à Gilda Magalhães Palhares de Campos (CPF: XXX.412.258-XX) e a Marco Antônio Magalhães Palhares de Campos (CPF: XXX.930.850-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.